Tribunal: TCU
Processo: 003.340/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7572/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 26 e 27 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", 217, §§ 1o e 2o, e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Jairo Stori Preissler, ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 3516/2017-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, de acordo com os comprovantes juntados às peças 127/136, 147,150,152/153 e o demonstrativo juntado na peça 160, conforme propostas da Seproc e do MP/TCU (peças 161, 163 e 164). 1. Processo TC- Processo 003.340/2015-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alessandro de Castro (XXX.655.509-XX); Eduardo Vaz da Costa Junior (XXX.716.838-XX); Jairo Stori Preissler (XXX.874.399-XX); José Antônio Fares (XXX.998.838-XX); Marco Antônio Areias Secco (XXX.158.949-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná (Senai/PR) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná, Marco Antônio Areias Secco, Eduardo Vaz da Costa Junior, José Antônio Fares, Jairo Stori Preissler e Alessandro de Castro.